Tribunal: TJPA
Processo: 0846259-62.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846259-62.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: IRIS AMARAL DE SOUSA, MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A
90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA.
ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE
EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/02 a 04/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IRIS AMARAL DE SOUSA,
concedeu a liminar pleiteada
,
para determinar às autoridades Impetradas que autorizem, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando esta as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou
propter laborem
)
.

Na referida ação (ID 9167653), o requerido arguiu que era servidor efetivo do Município de Belém desde o dia 01/05/1992, possuindo o cargo de Professor Licenciado Pleno, requerendo administrativamente sua aposentadoria por tempo de serviço, em
03/06/2019, protocolado sob o nº 12964/2019-SEMEC
. Sustentou que, temeroso de o processo se estender por longo tempo, postulou preventivamente o direito de ser afastado de suas atividades após o 91º (nonagésimo primeiro) dia do seu requerimento de aposentadoria, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.502/90.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a decisão supramencionada, concedendo a liminar em favor do requerente (ID 9167737 – fls. 1/5).

Inconformado o Município de Belém opôs Embargos de Declaração (ID 9167728) e apresentou informações no Mandado de Segurança (ID 9167731). O impetrante Iris Amaral de Sousa apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id 9167735. Os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém foram julgados procedentes com base de que apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, daí porque o afastamento deve ocorrer com a exclusão das parcelas de caráter transitório.

Irresignado, Iris Amaral de Sousa opôs Embargos de Declaração em Id nº 9167747. Referidos Embargos de Declaração foram rejeitados (Id nº 9167756). De acordo com a certidão em ID 9167759 não houve interposição de recurso voluntário no prazo legal.

Distribuído à minha relatoria. determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial (ID 9917979).

A Procuradoria de Justiça, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e pela manutenção da sentença em remessa necessária (ID 10187346 – fls. 1/5).

Submetida ao Plenário, em sede de Reexame Necessário, a sentença monocrática foi mantida, nos termos do Acórdão ID
10847836 - fls. 1/8
.

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, alegando omissão a ser sanada no Acórdão acima mencionado, os quais restaram rejeitados, nos termos do Acórdão ID 13625402 – fls. 1/5.

O Município de Belém interpôs Recurso Especial e Extraordinário em face do referido Acórdão (ID’s 14385436 – fls. 1/11 e 14385437 – fls. 1/16).

Os recursos foram submetidos à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.829, como paradigma do Tema 223 de repercussão geral, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (ID 15153722 – fls. 6).

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, de ser afastado de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela apelada. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém
no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado no Acórdão de ID 13625402 – fls. 1/5
, razão pela qual,
conheço do reexame necessário, modifico a sentença, sendo a denegação da segurança pleiteada medida que se impõe.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada,
nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2024